Tribunal: STF
Processo: Rcl 49343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Everton Paulo Cestari contra ato do Colégio Recursal da comarca de Fernandópolis/SP, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    Narra a inicial que o reclamante foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto. 
    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, em decisão desafiada por recurso extraordinário que teve seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, CPC). 
    Manejado agravo em recurso extraordinário, o Colégio Recursal conheceu-o como agravo interno e negou-lhe provimento. 
    Sustenta-se, na presente sede processual, usurpação de competência desta Suprema Corte, porquanto o órgão reclamado deveria ter remetido o agravo em recurso extraordinário para esta Casa.
    Requerido, em medida liminar, o sobrestamento do processo e pleiteada, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar os efeitos da decisão reclamada, reconhecendo o direito do reclamante, qual seja, ser processado o agravo interposto, para se remeter e consequentemente apreciar o recurso extraordinário interposto, preservando a competência da Suprema Corte na forma da lei.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, forte na aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), sob a sistemática da Repercussão Geral. 
    Na sequência, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, recebido, pela autoridade reclamada, como agravo interno, ao qual negado provimento. 
    Colho a ementa do acórdão questionado:
    “Agravo. Inadmissão do Recurso Extraordinário acertada. Ausência de repercussão geral da matéria constitucional aventada em Recurso Extraordinário. Decisão mantida. Negado provimento.” 
    Em relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.
    No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE, bem como das Rcl’s 7.569/SP e 7.547/SP, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral ou nos casos em que não reconhecida a repercussão geral da controvérsia.
    Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    Vale ressaltar inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário – nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, tal como sucede na espécie (Rcl 34.591-AgR/SP, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 34.750-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.). Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMULADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A revisão do ato judicial sobre a primeira admissão do apelo extremo está legalmente autorizada pela previsão do § 4º do art. 1.042 do CPC/2015.
    2. Após a apresentação de resposta ao agravo em recurso extraordinário, o Juízo reclamado assentou estar a controvérsia recursal acomodada à precedente desta CORTE, formulado sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, a decisão reclamada negou seguimento ao agravo, com base no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC.
    3. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte.
    4. Não incide, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727 desta CORTE, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com esteio em orientações do STF estabelecidas em sede de repercussão geral. 
    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.470-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.9.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
    2. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.
    3. Usurpação de competência não verificada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 40.662-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.
    III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.
    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
    (Rcl 44.501-ED/SP, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO, NO ENTANTO, DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE.
    1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
    2. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 47.114-AgR-Segundo/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021)
    Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se dá em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco da Corte origem, não havendo, portanto, falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora